Tribunal: TJBA
Processo: 8000599-18.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000599-18.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA DA CONCEICAO RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCALIDADE COM COBERTURA PARCIAL DO SERVIÇO. FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL SOMENTE EM DATA PRÓXIMA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de demonstração de requerimento formal e individualizado à concessionária, anterior ao ajuizamento da ação, obsta o reconhecimento de mora ou resistência injustificada à prestação do serviço essencial. Inexistindo comprovação de conduta abusiva, dolosa ou negligente por parte da fornecedora de energia elétrica, não se configura o dever de indenizar por danos morais. Manutenção da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a ligação do serviço, indeferindo, contudo, o pleito indenizatório.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº 8000599-18.2021.8.05.0043
, em que são partes, como Apelante RAIMUNDA DA CONCEICAO RIBEIRO e, como Apelado, OMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora